Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737703-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORT MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (ID 246103993, autos 0710220-19.2025.8.07.0018) A agravante alega, em síntese, que: 1) desde maio de 2018, não exerce atividade potencialmente poluidora; 2) alterou seu objeto social e atualizou seus registros na Receita Federal e na Junta Comercial; 3) os lançamentos tributários realizados pelo IBRAM baseiam-se em dados desatualizados do Cadastro Técnico Federal; 4) o IBAMA reconheceu administrativamente a exclusão da empresa do CTF/APP com efeito retroativo a 13/05/2018; 5) a manutenção da exigibilidade da TCFA expõe a empresa a riscos de execução fiscal, constrição patrimonial e prejuízos reputacionais; e 6) a decisão agravada ignora a inexistência do fato gerador e viola os princípios da legalidade tributária, tipicidade cerrada e verdade material. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da TCFA. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 75953893). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator